Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712178-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES, HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO, HUGO MAYKEO SA FONSECA, IGOR VALENTE, ILMA CONCEICAO DE ASSIS, IRIS SOARES LOURENCO ANDRADE SERAFIM, JACQUELINE SOUTHIER KLEIN, JARDESSON CALAZANS GARCIA, ISABEL RODRIGUES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 18314301, uma das autoras/apelantes, Jacqueline Southier Klein, informou nos autos a desistência do recurso. Considerando que o recurso ainda não foi julgado e que ao advogado subscritor da referida petição foram outorgados poderes para desistir da ação (ID 16643469), o pedido revela-se possível, independentemente da anuência da parte contrária, na forma dos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil/2015, verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Esclareça-se que, nos termos do caput do artigo 200 do Código de Processo Civil/2015, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato, de modo que se mostra desnecessária a sua homologação. O julgamento da apelação, porém, seguirá quanto aos demais litisconsortes/apelantes. Ademais, atente-se à Secretaria quanto o pleito de sustentação oral formulado pelo advogado dos apelantes junto ao ID 18335381, bem como a informação referente ao email do patrono, para fins de recebimento do link contendo a chave de acesso ao ambiente da videoconferência, para participação do julgamento a ser realizado no dia 19 de agosto de 2020 (Quarta-feira), às 13h30. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora